Tribunal: TJMT
Processo: 1019375-68.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019375-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.332.229/0001-99 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019375-68.2017.8.11.0041

APELANTE: PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ENCARGO NÃO INCIDENTE EM NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO - CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - VIABILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS ABAIXO DA TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA CONVENCIONADA – SÚMULA 541 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e o fato de terem sido convencionados pouco acima da média de mercado não configura abuso, devendo ser mantido o que foi contratado.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa na avença. Tal situação foi resolvida com o julgamento do repetitivo Resp n. 973827/RS e depois Sumulada (Súm. 539 do STJ).

Em Nota de Crédito Industrial, é vedada a comissão de permanência, ainda que convencionada, pois não está incluída na legislação específica sobre os encargos incidentes na inadimplência nesse tipo de contrato - parágrafo único do art.5º do Dec-Lei 413/1969.

Na Súmula 541/STJ também ficou assentado que, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, permite-se a cobrança desta última.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

A apelante aduz que celebrou com o apelado a Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.696 em que foram renegociados diversos contratos de empréstimo firmados anteriormente pelas partes. Pede a revisão dos encargos neles cobrados de forma ilícita.

Argui que nas Notas de Crédito Industrial nº 40/01341-3 e 40/01340-5 incidiu comissão de permanência, indevida nesse tipo de negociação, nos termos do
artigo 5º do Decreto-Lei nº 167/67 e art. 5º do Decreto-lei nº. 413/69, pois em caso de inadimplência é autorizada apenas a majoração dos juros em 1% ao ano.

Alega que
nessas duas NCI e na
Proposta para Utilização de Crédito - BB giro empresa FLEX nº 349.909.255 foi aplicada a capitalização de juros não pactuada. Afirma que na NCI
nº 40/01341-3 a previsão foi apenas da capitalização mensal dos juros dos encargos básicos (referentes à TJLP), e não dos juros remuneratórios.

Acrescenta que os juros remuneratórios nas CCBs nº 349.909.255 e 004.616.696 são excessivos, pois fixados em 21,29% a.a e 39,289% a.a respectivamente, enquanto a taxa média de mercado é de 25,784% a.a e 28,17% a.a.

Assinala também que na Nota de Crédito Industrial (NCI) a TLJP foi imposta como juros e não como correção monetária, devendo ser extirpada, em consonância com a Súmula 288 do STJ.

Contrarrazões

no id n.
54011545.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos Juros Remuneratórios:

A apelante diz que os juros remuneratórios nas CCBs nº 349.909.255 e 004.616.696 são exorbitantes, pois fixados em 21,29% a.a e 39,289% a.a respectivamente, enquanto a taxa praticada no mercado é de 25,784% a.a e 28,17% a.a.

O STJ
tem considerado exorbitantes taxas superiores a uma vez e meia a média, o que não é a hipótese. Assim,
não evidenciado o excesso, não comporta redução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.CERCEAMENTO

DE

DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO

STJ.

INCIDÊNCIA.

PROVA

ESCRITA.

SÚMULA

247/STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE.MORA CARACTERIZADA.

(...)
4.

"A

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por

si

só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).
O simples fato de

a

taxa

efetiva

cobrada

no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(...) 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Sobre o tema, o STJ tem o seguinte posicionamento:

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras, t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "

Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração

cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual.A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do

entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro

RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.

Da capitalização de juros

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa na avença. Tal situação foi resolvida com o julgamento do repetitivo Resp n. 973827/RS e depois Sumulada (Súm. 539 do STJ).

Na Súmula 541/STJ também ficou assentado que, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, permite-se a cobrança desta última.

A apelante alega que nas
Notas de Crédito Industrial nº 40/01341-3 e 40/01340-5
e na Proposta para Utilização de Crédito - BB Giro Empresa FLEX nº 349.909.255 foi cobrada capitalização de juros não pactuada. Afirma que na NCI
40/01341-3 a previsão foi apenas da capitalização mensal dos juros dos encargos básicos (referentes à TJLP) e não dos juros remuneratórios.

Na avença nº 349.909.255, acima mencionada, foram convencionados juros mensais de 1,93% e anuais de 25,784%

(54007968 - Pág. 1).

Na NCI
nº 40/01341-3foi estabelecido que “
os valores dos encargos básicos, referidos no caput desta cláusula, serão calculados, debitados e capitalizados mensalmente, na data-base de cada mês (id nº 54007970 - Pág. 2). Além disso,
que os encargos financeiros seriam compostos de atualização pela TJLP, mais juros anuais de 2,5% a.a, o que afasta a arguição de que teriam sido pactuados só para a TJLP.

Já na Nota de
Crédito Industrial nº 40/01340-5 não há cláusula sobre a capitalização de juros e duodécuplo, por isso devem ser excluídos.

Comissão de Permanência em Notas de Crédito Industrial

Em Nota de Crédito Industrial, é vedada a comissão de permanência, ainda que convencionada, pois não está incluída na legislação específica sobre os encargos incidentes na inadimplência nesse tipo de contrato

- parágrafo único do art.5º do

Dec-Lei 413/1969.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.

(...)

2. De acordo com o firme entendimento desta Corte, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71).

3. Possibilidade inclusão na condenação de parcelas vincendas, cujo termo termo final de pagamento ocorrer no curso do processo sem serem adimplidas.4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1505438/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016).

Como não foi fixado esse encargo nas Cédulas (id nº54007970 - Pág. 2 e 54007970 - Pág. 2), deve ser extirpado, e na hipótese de inadimplência deverão incidir juros de mora de 1% a.a (parágrafo único do art.5º do

Dec-Lei 413/69) e multa de 2%.

A apelante argumenta ainda que na Nota de Crédito Industrial nº
40/01341-3
a TLJP foi imposta como juros e não como correção monetária, em dissonância da Súmula 288 do STJ.

No entanto, a TJLP consta na cláusula referente à atualização do valor do crédito (id nº
40/01341-3)
, o que evidencia sua aplicação como fator de correção, no mesmo sentido em que postula a apelante.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para excluir a capitalização de juros na
Nota de
Crédito Industrial nº 40/01340-5 e substituir a comissão de permanência nas Notas de Crédito Industrial nº 40/01341-3 e 40/01340-5
por juros de mora de 1% a.a (parágrafo único do art.5º do

Dec-Lei 413/69) e multa de 2%, devendo em liquidação de sentença ser apurada a diferença, admitindo-se desde já a compensação. Caso constatado no final pagamento a maior, poderão ser restituídos na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% a.m a contar da citação.

Com isso, redefino a sucumbência em 70% a cargo da apelante e 30% a cargo do apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020